Tribunal: TJDFT
Processo: 0752249-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752249-61.2023.8.07.0016 RECORRENTE: TULIO BRIGAGÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. OPOSIÇÃO A ORDEM DE SENTINELA. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM LEGÍTIMA. PROVA ROBUSTA. CONFIGURAÇÃO DO DOLO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 164 do Código Penal Militar, em razão de ter se oposto, de forma voluntária e consciente, às ordens emanadas de sentinela da guarda de quartel da Polícia Militar do Distrito Federal, adotando comportamento agressivo, intimidatório e desobedecendo ordens claras de não se aproximar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação do apelante encontra respaldo no conjunto probatório, notadamente quanto à existência de ordem legítima descumprida e à configuração do dolo na conduta do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório, composto por depoimentos judiciais e elementos colhidos no Inquérito Policial Militar, demonstra de forma coerente, harmônica e robusta que o réu, mesmo advertido de forma clara e objetiva pelo sentinela, insistiu em se aproximar de modo agressivo e intimidatório, contrariando ordem legítima no exercício da função. 4. A ordem de não aproximação emanada pelo sentinela configura ordem legítima, amparada na necessidade de garantir a segurança da Unidade Militar e a própria integridade física do militar em serviço. 5. A alegação defensiva de que buscava esclarecimentos sobre situação envolvendo sua esposa não descaracteriza o dolo, uma vez que o réu, consciente da ordem recebida, optou deliberadamente por desobedecê-la, adotando postura incompatível com os preceitos da disciplina e hierarquia militar. 6. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada no mínimo legal, inexistindo circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento que justifiquem alteração. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 164 do Código Penal Militar, defendendo a inexistência de “ordem legítima” para fins de tipificação penal militar. Aponta erro de direito na aplicação da norma penal. Afirma que se a conduta de avançar, ainda que contrariando o sentinela, visava outro objetivo (o acesso ao superior hierárquico para uma queixa legítima), e não a própria oposição à ordem em si, motivo pelo qual não há que se falar em dolo de afronta à autoridade da sentinela; b) artigo 439, alíneas “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para condenação. Argumenta quanto à interpretação do princípio in dubio pro reo. Reitera a ausência de dolo específico de oposição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 164 do Código Penal Militar e 439, alíneas “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar, porquanto, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015